Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Processo : 0729789-65.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 133571317 dos autos originários n. 0706729-37.2021.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça “porque a requerida recebe, pelo menos, 6 (seis) salários mínimos, de forma que não se enquadra, para fins legais, como uma pessoa com insuficiência de recursos”. A agravante informa que sofreu um Acidente Vascular Cerebral em janeiro de 2019 que lhe gerou graves sequelas e, desde então, vem sofrendo com pioras no seu quadro de saúde, tanto que foi interditada na ação n. 0703074-23.2022.8.07.0020. Alega possuir elevadas despesas com tratamento de saúde, incluindo home care e medicamentos que ultrapassam R$ 5.000,00 mensais. Diz que os alimentos recebidos do agravado, no importe de seis salários mínimos, são insuficientes para suprir os gastos mensais da agravante. Salienta que as salas comerciais recebidas após a separação do casal estão localizadas nos piores andares do prédio comercial por ele citado, motivo pelo qual não consegue alugar todas as salas e auferir a potencial renda em sua totalidade. Argumenta que as despesas oriundas das salas fechadas superam os ganhos auferidos com os alugueis recebidos. Pontua que não apresentou as declarações de imposto de renda pedidas pelo juízo singular porque não declarou o imposto nos últimos anos, em razão de sua condição de saúde. Afirma que sua filha, agora curadora, está organizando sua situação junto à Receita Federal, que está pendente de regularização, conforme documentação trazida aos autos. Aduz que o perigo de dano consubstancia-se em possíveis encargos financeiros decorrentes do processo de origem. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, conquanto a agravante receba alimentos de seis salários mínimos do agravado (id. 131982948 na origem) e possua salas comerciais para alugar, os documentos apresentados demonstram que as despesas mensais da recorrente superam, demasiadamente, a renda percebida. A planilha de id. 39060148 informa que só os medicamentos necessários para a manutenção da saúde da agravante custam R$ 5.396,98. Os relatórios médicos (id. 126604686) e o contrato de home care acostados nos autos originários confirmam que a parte está sob cuidados médicos domiciliares desde 08/02/2019, em decorrência de acidente vascular cerebral que ensejou graves sequelas e culminou na interdição da agravante. O comprovante da situação cadastral do CPF da postulante corrobora a alegação de que a parte não declarou imposto de renda à Receita Federal nos últimos anos (id. 39060135 – p. 15). Daí, justifica-se a não apresentação da declaração do IRPF ao juízo singular, conforme determinado. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Diversamente, o juízo a quo apenas determinou a expedição de mandado de averbação do divórcio e intimou o Ministério Público para indicar as provas que pretende produzir. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator